Tribunal: STF
Processo: ARE 767125
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Obrigação de pequeno valor. Crédito de natureza alimentícia. Precatório. Inaplicabilidade. Art. 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, concomitantemente com art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Análise da legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático probatório constante dos autos. Impossibilidade. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 3. Litigância de má-fé. Condenação do Procurador do Estado em multa e indenização. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu parcial provimento ao recurso especial para excluir a multa e a indenização imposta ao advogado sujeito ao regime público. Questão prejudicada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.